Tribunal: TJMT
Processo: 1026441-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026441-23.2020
AGRAVANTE: CELITO LILIANO BERNARDI
AGRAVADO: LEANDRO MUSSI
TERCEIROS INTERESSADOS: ÁLVARO ANDRÉ GOMES E OUTROS
Vistos.
Não existindo qualquer pedido realizado em caráter de urgência, notifique-se o ilustre Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Após, intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Intimem-se, também, os terceiros interessados para manifestarem o que de direito.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR